Tribunal: TJPA
Processo: 0811570-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811570-60.2017.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal verificar a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União para propor a presente ação civil pública na Justiça Comum Estadual que pretende a anulação de processos seletivos simplificados que estariam em desacordo com o estabelecido no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

II-
A Constituição Federal, em seu artigo 134, preleciona que
incumbe à
Defensoria

Pública
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV, o qual

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

III-

No caso concreto, a Defensoria Pública da União ajuizou Ação Civil Pública, sem a presença de regime de litisconsórcio da Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual, visando a anulação dos Processos Seletivos Simplificados e impedimento de abertura de novos processos seletivos, bem como a substituição dos selecionados por concursados.

IV-
Analisando a matéria debatida nos autos, corroboro com o magistrado de 1º grau, haja vista que não vislumbro qualquer interesse jurídico federal direto que legitime a integração da União no polo ativo da lide em relação à pretensão principal deduzida na ação civil pública originária.

V
- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ,FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ E FUNDAÇÃO CARLOS GOMES.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação pleiteando a anulação dos Processos Seletivos Simplificados que estariam em desacordo com o que estabelece o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, no que diz respeito as contratações temporárias.

Pleiteou a anulação dos processos seletivos simplificados, abertura de concurso para as vagas que não se encaixam como serviço excepcional, bem como a condenação ao pagamento de danos morais coletivo no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Às fls. (id. 3735829, pág. 1) o juiz de piso indeferiu pedido de tutela provisória.

A Defensoria Pública da União interpôs Embargos de Declaração (id. 3735837, pág. 1/5), alegando obscuridade na decisão.

Requereu, ainda, a intimação do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual para se manifestarem sobre o interesse de ingresso no feito.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (id. 3735915, pág. 1/2), que julgou a ação, nos seguintes termos:

“(...)

2 – Fundamentos Como é bem sabido, a aferição da legitimidade processual deve ser analisada como uma espécie de premissa processual, ou seja, ao realizar esse tipo de aferição, não leva em conta as eventuais provas produzidas no processo, atinentes ao mérito da demanda posta em juízo. Assim, havendo manifesta ilegitimidade ativa, a qual poderá ser aferida em qualquer fase do processo, segundo a regra do art. 485, § 3º do CPC, o autor carecerá do interesse processual.

No caso em análise, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública da União perante a Justiça Estatual, contudo de forma isolada, ou seja, sem a presença, em regime de litisconsórcio, da Defensoria Pública Estadual e/ou do Ministério Público do Estado do Pará.Com efeito, o caput do art. 14 da Lei Complementar nº 80/1994 dispõe, de forma clara, que a atuação da Defensoria Pública da União é restrita às Justiças Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União, todas aquelas Justiças integrantes da estrutura da União Federal. Essa norma se constitui em regra que, dado o seu claro teor procedimental, dispensa interpretações.

Desse modo, a proposição de ação civil pública exclusivamente pela Defensoria Pública da União, na Justiça Estadual, causa evidente estranhamento, vez que, ao menos em tese, o interesse jurídico perseguido não envolve nenhum ente federal e, tampouco, os impactos de eventual decisão serão suportados por algum ente federal. Efetivamente, é bem sabido que, no âmbito estadual, a Defensoria Pública está organizada e em funcionamento regular. Assim, em situações como esta, não poderia a Defensoria Pública da União atuar como a única autora, ou seja, sem a presença da Defensoria Pública Estadual como litisconsórcio ativo. Essa forma de atuação implica em reconhecer a ausência de qualquer conexão entre o ente federal que propôs a demanda e os entes estaduais demandados.No presente caso, portanto, possui fundamento a defesa processual dos réus, diante da flagrante ilegitimidade ativa da demandante, circunstância que, de fato, implica na impossibilidade do seguimento regular da presente ação.

3 - Dispositivo Consoante os fundamentos antecedentes, em razão da manifesta ilegitimidade ativa
ad causum
da Defensoria Pública da União, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários
(...)”

Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação (id. 3735921, pág. 1/6).

Em suas razões, alega a necessidade de reforma da sentença, ante a ausência de manifestação sobre o pedido de intimação da Defensoria Pública e Ministério Público para ingressarem no feito.

Ressalta que “este seria o caminho caso a DPU desistisse do processo, com mais razão deveria ser a medida adotada em caso de exclusão do órgão, especialmente devido o órgão está atuando como legitimado extraordinário da coletividade”.

Entende que a sentença deve ser reformada, em face da nulidade pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público antes da declaração de ilegitimidade da Defensoria da União.

Às fls. (id. 3735923, pág. 1/5), Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo provimento do recurso.

Às fls. (id. 5313188, pág. 1/8), Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 5553332, pág. 1/5), Instituto de Terras do Pará – Iterpa, apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 5609967, pág. 1/4), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação (id. 6230810, pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União para propor a presente ação civil pública na Justiça Comum Estadual.

Pois bem.

A ação civil pública constitui importante instrumento processual que visa a apurar e coibir os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da economia popular, assim como à ordem urbanística, conforme prevê a Lei n.º 7.347/85, cujo art. 5º, II a seguir transcrevo:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

II -
a Defensoria Pública

(grifei)
;”

O artigo 5º da mencionada lei prevê em seu inciso II, a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública, sendo limitada pelo disposto no artigo 134 da CF/88, o qual fixa as funções da Defensoria Pública,
in verbis
:

“Art. 134. A
Defensoria

Pública
é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.”

Nos termos do artigo
134
da
CF/88
, incumbe à
Defensoria

Pública
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV, o qual

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A Lei Complementar nº 80/1994, que trata sobre a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios prescreve normas gerais para sua organização nos Estados,
in verbis
:

Art. 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, junto às Justiças Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União. (grifei)

§ 1o A Defensoria Pública da União deverá firmar convênios com as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal, para que estas, em seu nome, atuem junto aos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição referidos no caput, no desempenho das funções que lhe são cometidas por esta Lei Complementar. (Parágrafo incluído pela LCP nº 98, de 3.12.1999)

§ 2o Não havendo na unidade federada Defensoria Pública constituída nos moldes desta Lei Complementar, é autorizado o convênio com a entidade pública que desempenhar essa função, até que seja criado o órgão próprio. (Parágrafo incluído pela LCP nº 98, de 3.12.1999)

§ 3o A prestação de assistência judiciária pelos órgãos próprios da Defensoria Pública da União dar-se-á, preferencialmente, perante o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais superiores. (Parágrafo incluído pela LCP nº 98, de 3.12.1999)

Já o artigo 106 da Lei Complementar supramencionada prescreve:

“Art. 106. A Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica aos necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado.

Parágrafo único. À Defensoria Pública do Estado caberá interpor recursos aos Tribunais Superiores, quando cabíveis.”

No caso concreto, a Defensoria Pública da União ajuizou Ação Civil Pública, sem a presença de regime de litisconsórcio da Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual, visando a anulação dos Processos Seletivos Simplificados e impedimento de abertura de novos processos seletivos, bem como a substituição dos selecionados por concursados.

Analisando a matéria debatida nos autos, corroboro com o magistrado de 1º grau, haja vista que não vislumbro qualquer interesse jurídico federal direto que legitime a integração da União no polo ativo da lide em relação à pretensão principal deduzida na ação civil pública originária.

Para que a relação processual seja válida, a lei exige que as partes sejam legítimas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72)

Entendo ser competência da Defensoria Pública Estadual o ajuizamento da presente ação, haja vista tratar-se de demanda exclusivamente estadual. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial que corrobora com meu entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO FEDERAL, PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MPF E DA DPU. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. ARTS.

6º, VII, A E D, DA LEI COMPLEMENTAR 75/99, 1º, 2º, 5º E 21 DA LEI 7.347/85, 81, 82, I, E 91 DA LEI 8.078/90, 5º

DA LEI 7.347/85, 81-A E 81-B, I A VI, DA LEI 7.210/84. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA

211 DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência

do CPC/73.

II. Na origem, trata-se Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Federal, contra decisão

do Juízo de 1º Grau, que, em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, pelo Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão do Estado da Paraíba e pela Defensoria Pública da União, com o

objetivo de sanar irregularidades no funcionamento da Penitenciária Estadual Desembargador Flósculo da Nóbrega,

indeferiu a inicial, relativamente a alguns pedidos, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela quanto a

outros pedidos, e, relativamente ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, constante da alínea c do pleito

inicial, determinou a realização de audiência de conciliação.
O Tribunal de origem, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a ilegitimidade ativa do MPF e da DPU para a causa, nos termos do art. 267, IV e VI, e § 3º, do CPC/73, e a consequente incompetência da Justiça Federal para o processo e o julgamento da demanda, indeferindo a petição inicial da ação civil pública.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao

art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os

votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dandolhes,

contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por

falta de prequestionamento, no que tange à tese recursal vinculada aos arts. 6º, VII, a e d, da Lei Complementar

75/99, 1º, 2º, 5º e 21 da Lei 7.347/85, 81, 82, I, e 91 da Lei 8.078/90, 5º da Lei 7.347/85, 81-A e 81-B, I a VI, da Lei

7.210/84, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, razão pela qual não há como afastar o

óbice da Súmula 211/STJ. V. Na forma do enunciado da Súmula 150 do STJ, "compete à Justiça Federal decidir

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou

empresas publicas".

VI.
O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas dos autos - no sentido de que "não há, assim, qualquer interesse jurídico federal direto que legitime a integração da UNIÃO ao pólo passivo da lide em relação à pretensão principal deduzida na ação civil pública originária" -,
não pode ser

revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito

na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1442348 PB 2014/0057026-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

Com relação a pretensão formulada nos Embargos de Declaração, de intimação da Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual para ingressarem no presente feito, entendo que a arguição não foi provida, pois configuraria inovação recursal, não admitida em sede de embargos declaratórios.

Desse modo, constatada a ilegitimidade da Defensoria Pública da União para ajuizar a presente ação civil pública, a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15 é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e no mérito nego-lhe provimento, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022